Tribunal: TJMT
Processo: 1015553-18.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015553-18.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CAROLINE GARCIA MARQUES FONTES - CPF: 062.647.591-04 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ASSOCIACAO DOM AQUINO CORREA - ADAC - CNPJ: 11.243.109/0002-57 (RECORRIDO), GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1015553-18.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível Do Jardim Glória Da Comarca De Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Caroline Garcia Marques Fontes

Recorrido(s):

Associação Dom Aquino Correa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de dezembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. REFLEXOS DA PANDEMIA. DEMORA JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DE INFORMAÇÕES PELA RECLAMADA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. É incontroverso que houve a demora na expedição do diploma da Reclamante, vez que a parte Autora concluiu seu curso em junho/2020, no entanto, recebeu o diploma somente em maio/2022.

2. A demora demasiada da instituição de ensino superior em fornecer o diploma de conclusão de curso de graduação em Administração dá ensejo à indenização por danos morais, no entanto, ao analisar as peculiaridades do presente feito, verifica-se que os fatos narrados ocorreram durante a pandemia global COVID-19, a qual prejudicou diversos setores de serviços em todo o mundo, acarretando prejuízos também a Ré que fornece serviços educacionais de ensino superior, sendo fato público e notórios os reflexos da pandemia neste setor.

3. Em que pese as alegações Autorais de que buscou, por diversas vezes, as vias administrativas para a resolução do litígio, verifico que a Ré não foi omissa com seus alunos, posto que emitiu comunicado formal aos estudantes informando a situação do setor de expedição de diploma, conforme juntada no id. 147861039.

4. Cabe ressaltar que, em sede de contestação, a Reclamada sustenta que jamais se opôs a confeccionar o diploma da Reclamante, nem mesmo criou obstáculos para isso, em prova disso, para não desamparar a Reclamante, a Reclamada forneceu atestado de conclusão do curso, id. 147861045, bem como que, em razão da pandemia global,

diante dos inúmeros decretos de lookdown e determinação/recomendação de fechamentos de órgãos públicos e empresas privadas, foi cancelado o contrato por parte de instituição regularizadora contratada pela Reclamada, Universidade Tuiuti, para efetivação do registo em necessidade de atendimento de requisitos do MEC. Tão logo, fora informada da desistência pela universidade contratada pela FAUSB, foi providenciado contrato com a UCB – Universidade Católica de Brasília, que passou a registrar todos os diplomas.

5. Em análise as gravações de áudio, ids.

147861043 e 147861044, verifica-se que a funcionária da Ré explica a Reclamante a situação e informa que o diploma foi encaminhado para a expedição, tendo realizado um mutirão para a regularização das pendências.

6. Assim, a meu ver, não restou configurada ilicitude praticada pela Reclamada, somado ao fato de que sofreu danos e prejuízos, assim como a Reclamante. Ademais, destaco que não há nos autos provas de que a Autora perdeu um cargo empregatício ou noticiou qualquer violação aos direitos de sua personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia passíveis de danos morais.

7. Deste modo, em razão das peculiaridades do caso em comento, é imperioso a manutenção da sentença proferida pelo juízo a quo.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto, forte no art. 487, I da lei nº 13.105/2015,
OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
: I- Dos pedidos da parte Reclamante, ante a não comprovação do ato ilícito e por consequência descabida a indenização por danos morais. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95
”,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a Recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022